Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004189-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Descontos Indevidos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), RAQUEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 934.276.541-68 (AGRAVANTE), 5o Juízo da Vara da Fazenda Pública (AGRAVADO), Secretário Adjunto da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO PERCENTUAL DE 33% NA FOLHA DE PAGAMENTO – LICENÇA-MATERNIDADE – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA – JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS – CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO DE NATUREZA
PROPTER LABOREM
– NÃO DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O agravo de instrumento é recurso em que o órgão
ad quem
está limitado a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

2.
À míngua da demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
, escorreita a decisão do juízo
a quo
de indeferimento, em cognição inicial, do pedido liminar no mandado de segurança se não comprovada, de pronto, a ilegalidade do ato impugnado.

3.
A jornada de trabalho dos Servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, cuja carga horária é, excepcionalmente, estendida para 40 (quarenta) horas semanais implica o recebimento de um
plus
de 33,33% incidente sobre o subsídio da carreira, conforme dispõe o art. 4o, da Lei Estadual n.o 7.573/2001.

4.
Por se tratar de verba de natureza
propter laborem
, que não é incorporada à remuneração do servidor, sendo devida apenas e tão somente durante o período em que o servidor está no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção, tem-se que o acréscimo de 33,33% não incidirá sobre férias, licenças e décimo-terceiro salário dos servidores em atividade.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Raquel Dias dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, com vistas à suspensão dos descontos do percentual de 33% (trinta e três por cento) na folha de pagamento no período em que a agravante esteve de licença-maternidade.

A agravante afirma, em síntese, que é servidora pública estadual e exerce o cargo de professora da educação básica, lotada na Escola Estadual Oswaldita Eliza Teixeira Couto, na cidade Santo de Antônio do Leverger/MT, sendo que desde outubro de 2019, de forma habitual/mensal, percebe seu subsídio acrescido de um percentual de 33% (trinta e três por cento) por estar lotada na Secretaria de Estado de Educação laborando 40 (quarenta) horas semanais.

Relata que, em razão do nascimento de seu filho em 18.07.2020, esteve de licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias e, ao retornar ao trabalho, quando do percebimento do salário do mês de novembro de 2020, notou que havia sido retirado o referido acréscimo.

Aduz que o Secretário Adjunto da SEDUC/MT descontou valores do seu vencimento e pretende descontar todo o percentual de 33% (trinta e três por cento) efetivamente pago no período em que ficou afastada com base na Ordem de Serviço n. 001/2017, o que, a seu sentir, consubstancia ato irregular e ilegal, dado que lhe suprime direito subjetivo, já que a lei garante tanto o subsídio acrescido do percentual ao servidor lotado na Secretaria de Estado de Educação quanto a licença à gestante sem prejuízo da remuneração.

Realça que o
periculum in mora
decorrente dos descontos contínuos do seu subsídio se mostra evidente, sobretudo porque tem gastos extraordinários com a saúde de seu filho, que precisa de acompanhamento médico e remédios periódicos.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender os descontos de seus subsídios até o julgamento de mérito do mandado de segurança, o que pretende ver confirmado pelo órgão colegiado.

Intimado, o agravado rechaça a tese sustentada no presente recurso, pretendendo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Consoante relatado, a agravante pretende ver reformada a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança, com vistas à determinação de suspensão dos
com vistas à suspensão dos descontos do percentual de 33% (trinta e três por cento) na folha de pagamento no período em que esteve de licença-maternidade.

Registre-se, por oportuno, que o agravo de instrumento é recurso em que o órgão
ad quem
está limitado a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

In casu
, após detida análise dos autos, tem-se que o presente recurso não merece provimento.

Ao se examinar a decisão liminar proferida no mandado de segurança e o ato levado a efeito pela autoridade impetrada, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da tutela liminar no
mandamus
, notadamente a relevância dos fundamentos ventilados na impetração, consoante assinalado pelo magistrado
a quo
.

Colhe-se de Ordem de Serviço que embasou os descontos do referido acréscimo dos subsídios da agravante o que segue:

“O Secretário Adjunto de Gestão de Políticas de Pessoas da Educação, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Parecer n. 021/2016/SGA/PGE que orientou pela suspensão do pagamento do regime integral lotados no Órgão Central, Cefapro e Assessorias Pedagógicas desta Secretaria de Estado, resolve comunicar aos servidores beneficiários desse regime que
os afastamentos das atribuições do cargo em que se encontra investido por período superior a 30 dias,
qualquer que seja o motivo
, acarretará a suspensão do pagamento do citado benefício, por ser o mesmo provisório e pago a título de
propter laborem
, qual seja, do
efetivo cumprimento da sobrejornada e que não se incorpora aos subsídios
.”
(Ordem de Serviço n. 001/2017 – SAGPE).

A respeito da temática, importa registrar que o artigo 237, inciso II, da Constituição Estadual prevê que a jornada de trabalho dos Profissionais da Educação Pública Básica de Mato Grosso é de 30 horas semanais.

Todavia, a Lei prevê determinadas exceções, dentre essas, a jornada de trabalho dos Servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, cuja carga horária é, excepcionalmente, estendida para 40 (quarenta) horas semanais, pelo que recebem o subsídio acrescido de um
plus
de 33,33% incidente sobre o subsídio da carreira, conforme o disposto no art. 4o, da Lei Estadual n.o 7.573/2001.

Do Parecer n.o 21/SSGP/2016/PGE, lavrado pela Procuradora do Estado
Marilci Malheiros F. de Souza Costa e Silva
, extrai-se que, em reanálise às questões pertinentes ao percentual de 33,33%, previsto na Lei Estadual n.o 7.573/2001, especialmente pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, concluiu-se que o pagamento do referido adicional se dá em caráter
excepcional
, em razão de que tal verba possui caráter
propter laborem
.

Vale dizer, o percentual de 33,33% é uma gratificação estritamente vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, de modo que cessado o trabalho que lhe dá causa, extingue-se a razão de seu pagamento, razão pela qual não é auferida quando o servidor é afastado do cargo, tal como ocorre no caso de licença-maternidade.

A propósito, é esse o entendimento da jurisprudência desse Tribunal acerca dos acréscimos percebidos de natureza
propter laborem
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – ACRÉSCIMO DE
PERCENTUAL

AO SUBSÍDIO DE CARREIRA –
33,33
% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) – LEI COMPLEMENTAR No 7.573/2001 – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO
PROPTER LABOREM
– RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Constituindo-se o
percentual
relativo a
33,33
% como gratificação
propter

laborem
, ou seja, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, não há falar-se em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. (STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010)

2 - Verificando-se que a parte deduz defesa contra texto expresso de lei em evidente tentativa de induzir o juízo a erro, resta caracterizada a litigância de má-fé tipificada pelo artigo 80, I, do Código de Processo Civil.’’

(TJ/MT - N.U 0003528-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA - HORAS AULAS EXCEDENTES - CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE - NATUREZA
PROPTER LABOREM
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A argumentação trazida pelo Município merece prosperar, na medida em que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço.

Por esse motivo, o pagamento por horas de serviço extraordinário constitui vantagem pecuniária transitória, de natureza
propter laborem
, ou seja, somente poderá ser paga ao servidor público, no caso, quando este fizer jus à uma retribuição por efetivamente trabalhar em sobre jornada.

Soma-se a isso o fato de que, a ficha financeira demonstra que a remuneração sob a rubrica “horas aulas excedentes” é variável mês a mês, dependendo da quantidade de aulas efetivamente ministradas no período. Tal circunstância corrobora o entendimento de que, se a remuneração das horas extraordinárias é marcada pela eventualidade e pelo caráter transitório, de modo que a supressão nos períodos em que a Apelada/Impetrante não está lecionando é perfeitamente legal, não violando, assim, o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7o, XVIII, da CF).

(TJMT, N.U. 0053528-52.2014.8.11.0041, Relatoria Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/05/2020)

Na presente hipótese, segundo consta, a agravante usufruiu da licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a partir de 18.07.2020, de modo que a gratificação de 33,33% deveria ter sido suspensa durante este período.

Sucede que a agravante recebeu normalmente a gratificação nesse período, pelo que a autoridade impetrada determinou o desconto, de forma parcelada, na sua folha de pagamento dos valores percebido indevidamente, nos moldes do que dispõe o art. 66, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990.

Art. 66 -
As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento.

Assim, em se tratando de verba de natureza
propter laborem
, que não é incorporada à remuneração do servidor, sendo devida apenas e tão somente durante o período em que o servidor está no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção, deduz-se que o acréscimo em questão não incidirá sobre férias, licenças e décimo-terceiro salário dos servidores em atividade.

Portanto, à míngua da demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
, tem-se que andou bem o magistrado singular ao indeferir, em cognição inicial, o pedido liminar no
mandamus
, porquanto não comprovada, por ora, a ilegalidade do ato impugnado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021